Tribunal: TRF3
Processo: 0031971-95.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
374/821)

0031971-95.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURÍCOLA – RECONHECIMENTO DE 20.06.1986 A 30.06.1988. TEMPO DE SERVIÇO INSUFICIENTE. AVERBAÇÃO.

I. Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do autor como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei 8.213/91 (art. 55, § 3o), para comprovar a sua condição de rurícola, desde que confirmada por prova testemunhal.

II. Embora as testemunhas declarem que a autora trabalhava na roça, não existem provas materiais da atividade rural do pai da autora após o casamento, em 1957, como notas fiscais de venda de mercadorias ou de compra de implementos, sendo que de 03.11.1975 a 30.04.1976 e de 14.05.1976 a 04.07.1988 ele tem vínculos de trabalho urbano, descaracterizando a alegada condição de rurícola.

III. Considerando o vínculo de trabalho da autora como “serviços gerais de agricultura”, de 01.07.1985 a 19.06.1986, viável o reconhecimento do tempo de serviço rural de 20.06.1986 a 30.06.1988.

IV. Até o ajuizamento da ação – 10.06.2015, a autora conta com 19 anos e 17 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

V. Expedição de certidão de tempo de contribuição do período de 20.06.1986 a 30.06.1988.

VI. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031971-95.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA BLEZINS PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031971-95.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA BLEZINS PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento do tempo de serviço rural indicado na inicial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juízo de 1o grau reconheceu o tempo de serviço rural de 1969 a 30.06.1985 e de 20.06.1986 a 31.06.1988 e julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a citação – 07.07.2015, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. Deferiu, ainda, a tutela antecipada.

Sentença proferida em 13.04.2016, não submetida ao reexame necessário.

Apela o INSS, alegando a impossibilidade de reconhecimento de trabalho rural anterior aos 12 anos de idade bem como não haver prova material da atividade rural nos períodos reconhecidos, pois tanto o pai quanto o marido têm vínculos urbanos, requerendo a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031971-95.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA BLEZINS PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento do tempo de serviço rural indicado na inicial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispunha o art. 202, II, da CF, em sua redação original:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;"

Em obediência ao comando constitucional, editou-se a Lei no 8.213, de 24.07.1991, cujos arts. 52 e seguintes forneceram o regramento legal sobre o benefício previdenciário aqui pleiteado, e segundo os quais restou afirmado ser devido ao segurado da Previdência Social que completar 25 anos de serviço, se mulher, ou 30 anos, se homem, evoluindo o valor do benefício de um patamar inicial de 70% do salário-de-benefício para o máximo de 100%, caso completados 30 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 35 anos, se do sexo masculino.

A tais requisitos, some-se o cumprimento da carência, acerca da qual previu o art. 25, II, da Lei no 8.213/91 ser de 180 contribuições mensais no caso de aposentadoria por tempo de serviço.

Tal norma, porém, restou excepcionada, em virtude do estabelecimento de uma regra de transição, posta pelo art. 142 da Lei no 8.213/91, para o segurado urbano já inscrito na Previdência Social por ocasião da publicação do diploma legal em comento, a ser encerrada no ano de 2011, quando, somente então, serão exigidas as 180 contribuições a que alude o citado art. 25, II, da mesma Lei no 8.213/91.

Oportuno anotar, ainda, a EC 20, de 15.12.1998, cujo art. 9o trouxe requisitos adicionais à concessão de aposentadoria por tempo de serviço:

"Art. 9o Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher;

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta), se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior."

Contudo, desde a origem o dispositivo em questão restou ineficaz, por ausência de aplicabilidade prática, razão pela qual o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis quer a idade mínima para a aposentação, em sua forma integral, quer o cumprimento do adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16.12.1998. É o que se comprova dos termos postos pelo art. 109, I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14.04.2005:

"Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher."

Para comprovar a atividade rural exercida junto ao pai, a autora juntou certidão de casamento, celebrado em 12.07.1975, onde o marido se declarou “armador” e ela, “serviços domésticos”; certidão de casamento dos pais, celebrado em 20.07.1957, onde o pai se declarou “lavrador”; cópias da CTPS com um vínculo de trabalho como “serviços gerais de agricultura”, de 01.07.1985 a 19.06.1986 e, a partir de 01.07.1988, somente como “costureira”; registro de imóvel rural adquirido pelo pai e 14 outros adquirentes em 30.01.1985, transmitido à autora pelo pai em 2005; declaração cadastral de produtor rural em nome da autora, datada de 2006; certificado de cadastro rural 1992 do Sítio dos Brésios; declaração de exercício de atividade rural da autora de 10.02.2005 a 20.05.2008 e de 11.05.2013 a junho/2014, emitida por Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Angatuba em 27.03.2015; notas fiscais de produtor rural datadas de 2006 a 2008 onde a autora consta como “produtora rural”; recolhimentos ref. ITRs do Sítio Santa Maria 2005/2007.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do autor como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei 8.213/91 (art. 55, § 3o), para comprovar a sua condição de rurícola, desde que confirmada por prova testemunhal.

Entretanto, como bem destacado pela autarquia, embora as testemunhas declarem que a autora trabalhava na roça, não existem provas materiais da atividade rural do pai da autora após o casamento, em 1957, como notas fiscais de venda de mercadorias ou de compra de implementos.

A propriedade rural foi adquirida pelo pai somente em 1985, sendo que de 03.11.1975 a 30.04.1976 e de 14.05.1976 a 04.07.1988 ele tem vínculos de trabalho urbano (fls. 96), descaracterizando a alegada condição de rurícola.

Assim, no período anterior ao primeiro vínculo rural dela em CTPS, de 01.07.1985 a 19.06.1986, não existem provas materiais da labuta rurícola da autora ou do pai, inviabilizando o reconhecimento pretendido.

Considerando que a partir de 01.07.1988 a autora tem vínculos de trabalho somente urbano, viável o reconhecimento do tempo de serviço rural de 20.06.1986 a 30.06.1988.

O período rural anterior à Lei 8.213/91 pode ser computado para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço. Porém, na forma do art. 55, § 2o, da citada Lei, não poderá ser considerado para efeito de carência se não for comprovado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.

Em recurso repetitivo (Resp 1352791-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.11.2013), o STJ firmou posicionamento no sentido de que os períodos em que o rurícola trabalhou com registro em CTPS na atividade rural devem ser computados para efeito de carência. Isso porque o responsável pelo recolhimento para o Funrural era o empregador, não o empregado.

O tempo de serviço rural posterior à Lei 8.213/91 não poderá ser computado nem como tempo de serviço, nem para carência, caso não comprovado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.

Portanto, o tempo de serviço rural aqui reconhecido, de 20.06.1986 a 30.06.1988, não poderá ser utilizado para efeito de carência.

Conforme tabela anexa, até o ajuizamento da ação – 10.06.2015, a autora conta com 19 anos e 17 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

Considerando-se que o exercício da atividade rural restou comprovado no período de 20.06.1986 a 30.06.1988, o interessado teria o direito de ver declarado como comprovado o referido tempo de serviço e de obter a expedição da respectiva certidão, mas a autarquia, de seu turno, teria a faculdade de fazer consignar na mesma certidão a ausência de recolhimento de contribuições ou indenização para fins de contagem recíproca, providência que seria suficiente para resguardar os seus interesses e demonstrar a efetiva situação do segurado perante o regime previdenciário em que se deu o reconhecimento do tempo de serviço.

A respeito, transcrevo a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA O FIM DE CONTAGEM RECÍPROCA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CABÍVEL COM ANOTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DATA POSTERIOR. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMANDA RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

- Trata-se de ação rescisória proposta com base em violação literal de disposição de lei, cuja controvérsia versa apenas sobre obrigação de indenização de contribuições concernentes a contagem de tempo de serviço trabalhado na atividade privada, como rurícola, sob o Regime Geral da Previdência Social, para efeito de concessão de aposentadoria no serviço público, conforme dispunha o artigo 202, parágrafo 2o, da Constituição Federal (hoje, artigo 201, parágrafo 9o) e artigo 96, inciso IV, da Lei no 8.213/91.

- Para fins de implementação de contagem recíproca, com exigência de compensação financeira entre os diferentes regimes previdenciários, nos termos do artigo 201, § 9o, da Constituição Federal, não se pode afastar a obrigação de indenização relativa ao tempo de serviço do qual não foi efetivado recolhimento de contribuições, seja por omissão do próprio segurado ou pelo fato de que se encontrava dispensado de tais recolhimentos pelo regime de origem.

- Todavia, no que concerne ao reconhecimento de tempo de serviço rural, anterior à edição da Lei 8.213/91, o posicionamento trazido pelo Desembargador Federal Galvão Miranda, calcado em entendimento do TRF 4a região, é o que melhor atende à realidade rural, quando expressa: "A contagem recíproca se verifica quando, para fins concessão de benefícios previdenciários, há associação de tempo de serviço em atividade privada com tempo de serviço público sujeitos a diferentes regimes de previdência social, sendo devida, no caso, a indenização de que trata o inciso IV do art. 96 da Lei no 8.213/91. Por outro lado, o direito de obter certidão é garantia constitucional (art. 5o, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal), não podendo sua expedição ser condicionada à prévia indenização, o que não impede possa a autarquia previdenciária, na própria certidão, em se tratando de tempo de serviço para fins de contagem recíproca, esclarecer a situação específica do segurado quanto a ter ou não procedido ao recolhimento de contribuições ou efetuado o pagamento de indenização relativa ao respectivo período. (TRF-3a Região; AC no 858170/MS, rel. Des. Fed. Galvão Miranda, j. 28/03/2006, DJU 26/04/2006, p. 627)"

- Não há que se falar em prescrição, tendo em vista que se trata de verba de natureza indenizatória e não tributária, sendo faculdade do interessado efetivar ou não o prévio recolhimento para obter a efetiva contagem do tempo indenizado.

- A simples determinação de expedição de certidão de tempo de serviço, sem que se ponha sob garantia os interesses do INSS, quanto ao direito de indenização, se e quando operacionalizada a contagem recíproca, constitui violação a literal disposição do disposto no artigo 202, § 2o, da Constituição Federal (hoje, artigo 201, § 9o), e artigo 96, inciso IV, da Lei no 8.213/91.

- Ação rescisória procedente. Ação originária parcialmente procedente.

(TRF3, 3a Seção, Ação Rescisória no 1137, Processo no 200003000296038-SP, DJU 19/12/2007, p. 403, Relatora Des. Fed. EVA REGINA)

A minuta do julgamento foi vazada nos seguintes termos:

"A Seção, por unanimidade, julgou procedente o pedido rescisório para rescindir o v. acórdão proferido, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC e, por maioria, proferindo novo julgamento, julgou parcialmente procedente a demanda originária para declarar, para os devidos fins de direito, ter CELBO DA FONSECA ROSAS SOBRINHO trabalhado nos períodos de 02.01.67 a 30.12.69 e de 02.01.72 a 30.03.75, como lavrador, em regime de economia familiar, condenando o vencido a expedir a competente certidão, ressalvando-se ao INSS a faculdade de consignar nesse documento a ausência de recolhimento de contribuições ou indenização para fins de contagem recíproca, deixando de condenar a parte ré nas verbas da sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do voto da Desembargadora Federal EVA REGINA (Relatora). Acompanharam integralmente a Eminente Relatora os Desembargadores Federais NELSON BERNARDES, CASTRO GUERRA, JEDIAEL GALVÃO, SANTOS NEVES, o Juiz Federal Convocado CIRO BRANDANI, e os Desembargadores Federais MARISA SANTOS e SÉRGIO NASCIMENTO.

Acompanharam parcialmente a Eminente Relatora, a Desembargadora Federal VERA JUCOVSKY e a Juíza Federal Convocada MÁRCIA HOFFMANN, que julgavam parcialmente procedente a ação subjacente, admitindo a expedição de certidão, mediante recolhimento das contribuições previdenciárias, e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

O Desembargador Federal WALTER DO AMARAL, ressalvou entendimento admitindo a expedição de certidão sem qualquer exigência do recolhimento.

Vencida parcialmente a Desembargadora Federal LEIDE POLO, que julgava improcedente a ação originária, por entender não ser possível o pedido de averbação sem indenização.

Fará declaração de voto a Desembargadora Federal LEIDE POLO.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais ANNA MARIA PIMENTEL, NEWTON DE LUCCA, MARIANINA GALANTE e ANTONIO CEDENHO." (grifei).

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para reformar a sentença, excluir o reconhecimento do tempo de serviço rural de 1969 a 30.06.1985, julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, cassando a tutela deferida, e determinar à autarquia a expedição de Certidão de Tempo de Serviço somente do período de 20.06.1986 a 30.06.1988, ressalvando-se que a contagem do tempo de serviço não poderá ser computada para efeitos de carência e para que tenha a faculdade de consignar em tal certidão a ausência de recolhimento de contribuições ou indenização para fins de contagem recíproca.

Oficie-se ao INSS para o imediato cumprimento desta decisão.

É o voto.

Tempo de Atividade Atividades profissionaisEspPeríodoAtividade comum Atividade especial admissãosaídaamdamd1 01/07/198519/06/1986 - 11 19 - - -2 01/07/198831/07/1989 1 - 31 - - -3 15/01/199020/02/1990 - 1 6 - - -4 01/01/199130/07/1991 - 6 30 - - -5 01/07/199330/05/1995 1 10 30 - - -6 01/07/199708/02/2005 7 7 8 - - -7 01/10/200810/05/2013 4 7 10 - - -8 30/05/200821/07/2008 - 1 22 - - -9 20/06/198630/06/1988 2 - 11 - - -10 - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - Soma: 1543167000 Correspondente ao número de dias: 6.8570 Tempo total : 19017000 Conversão:1,40 0000,000000 Tempo total de atividade (ano, mês e dia): 19017

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURÍCOLA – RECONHECIMENTO DE 20.06.1986 A 30.06.1988. TEMPO DE SERVIÇO INSUFICIENTE. AVERBAÇÃO.

I. Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do autor como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei 8.213/91 (art. 55, § 3o), para comprovar a sua condição de rurícola, desde que confirmada por prova testemunhal.

II. Embora as testemunhas declarem que a autora trabalhava na roça, não existem provas materiais da atividade rural do pai da autora após o casamento, em 1957, como notas fiscais de venda de mercadorias ou de compra de implementos, sendo que de 03.11.1975 a 30.04.1976 e de 14.05.1976 a 04.07.1988 ele tem vínculos de trabalho urbano, descaracterizando a alegada condição de rurícola.

III. Considerando o vínculo de trabalho da autora como “serviços gerais de agricultura”, de 01.07.1985 a 19.06.1986, viável o reconhecimento do tempo de serviço rural de 20.06.1986 a 30.06.1988.

IV. Até o ajuizamento da ação – 10.06.2015, a autora conta com 19 anos e 17 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

V. Expedição de certidão de tempo de contribuição do período de 20.06.1986 a 30.06.1988.

VI. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.